Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. APRESENTAÇÃO. DOCUMENTOS APÓS A CITAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. AUSENTE. VERBA SUCUMBENCIAL. NÃO CABIMENTO.
1. A produção antecipada de provas (CPC, arts. 381 a 383) estabelece-se por meio de ação autônoma, na qual o conflito diz respeito à própria prova.
2. Para que seja cabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, deve restar caracterizada a resistência à pretensão do autor. Precedente do STJ.
3. Ausente a resistência e/ou demora injustificada de exibição de documentos do autor, incabível a condenação do réu ao ônus sucumbencial e despesas processuais.
4. Recurso conhecido e não provido.